Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712799-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FREDERICO DE ARAUJO SOARES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O presente pedido de revisão criminal não está instruído com a imprescindível certidão de transito em julgado da decisão objurgada (art. 625, 1o do Código de Processo Penal). Intime-se a parte autora para proceder a regularização no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação da parte autora, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, de abril de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora